Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA VIA SISTEMA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO AO SUSTENTO OU À SUBSISTÊNCIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que rejeitou a impugnação à penhora, oriundos de bloqueio via SISBAJUD. O agravante alega que os valores bloqueados correspondem à verba salarial, sendo, portanto, impenhoráveis, e solicita a reforma da decisão para determinar a liberação dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores bloqueados possuem natureza salarial, que os tornaria impenhoráveis; e (ii) estabelecer se houve comprovação do comprometimento da subsistência do agravante para sustentar a impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que os vencimentos, salários e proventos de aposentadoria são, em regra, impenhoráveis, em consonância com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF).
4. A jurisprudência pátria tem admitido a mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial desde que tal medida não comprometa a dignidade do devedor e de sua família, o que não foi demonstrado pelo agravante. 4.1. Não houve demonstração de inadimplemento de despesas básicas relacionadas ao sustento do agravante em decorrência da penhora impugnada, o que afasta a alegação de comprometimento da subsistência digna.
5. Diante da ausência de comprovação da natureza alimentar da verba penhorada, não há razão para acolher a pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada desde que não exista o comprometimento da dignidade do agravante e de sua família.
2. Diante da não comprovação do comprometimento do sustento ou da subsistência familiar, incabível a aplicação da regra de impenhorabilidade, devendo o bloqueio judicial ser mantido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1846005, 07037271720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1415958, 07070778120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, STJ, EREsp n. 1582475/MG.